Tribunal: TJDFT
Processo: 0720652-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante em face de acórdão que, por unanimidade, por unanimidade, deu parcial provimento a sua apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão quanto à(o): (i) ausência de fixação de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC); (ii) falta de menção expressa de que os ônus da sucumbência decorrem da pretensão formulada na emenda à inicial, fazendo constar, inclusive, de forma clara a aplicação do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente quanto às razões pelas quais o recurso do ora embargante restou parcialmente provido, por unanimidade. A mera insatisfação com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando ao reexame da matéria ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica na hipótese de provimento, ainda que parcial, do recurso que resulte na inversão integral dos ônus da sucumbência em favor do recorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.